Tribunal: TJDFT
Processo: 0700078-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. AUTORIZAÇÃO DE VISITA. AMIGA DO SENTENCIADO. VISITAÇÃO A MAIS DE UM DETENTO. VIOLAÇÃO A DIREITO FUNDAMENTAL DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. O regramento constitucional e legal caminha no sentido de conferir relevância a presença dos familiares e amigos do preso, haja vista que o apoio familiar/afetivo é de suma importância para reeducação e reinserção do sentenciado na sociedade art. 5o, LXIII, da CF e art. 41, X, da Lei de Execução Penal).
2. Da análise de todo o arcabouço constitucional e legal, conclui-se que a presença dos familiares e afetos do preso foi tida como instrumento relevante para reeducação e reinserção do sentenciado na sociedade.
3. A proibição de que uma pessoa, no pleno uso e gozo de suas prerrogativas de cidadã, possa visitar mais de um presidiário, sem ser pai ou mãe, é criar uma limitação abstrata aos direitos e garantias constitucionais, porquanto a norma extrapola o direito regulamentar e viola normas de hierarquia superior: Constituição Federal e Lei de Execuções Penais.
4. Recurso conhecido e provido.